Tribunal: TJDFT
Processo: 0736892-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736892-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ALVES SIEBRA, ANTONIA MIRTIANA OLIVEIRA TORRES DO NASCIMENTO, INOVAR COSMETICOS LTDA - ME, IVORY COSMETICOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO FERREIRA CUNHA D E C I S Ã O Em petição de ID 67104648 os recorrentes acostam ao processo termo de acordo firmado entre as partes e requerem a homologação. A eventual homologação do acordo firmado há de ser realizado pelo Juízo processante. O acordo ainda não foi homologado pelo Juízo de origem. Não há pedido de desistência do recurso. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e